Tribunal: TJES
Processo: 0000806-30.2014.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000806-30.2014.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJA MACONICA MARIO BHERING N7

APELADO: ARNALDO LEMPKE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO. FALSIDADE DE DOCUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no 76,
caput
e § 1º, I, do CPC,
[...]
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício [...].
Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor [...
]
.

2. É desnecessária a discussão de eventual falsidade do documento de eleição da diretoria do ano de 2013/2014, sobretudo quando anexado aos autos a ata de eleição da nova diretoria. Se o documento, inquinado de falso, não tem relevância ou influência na decisão da causa, inexiste interesse prático no processamento de incidente de falsidade.

3. A irregularidade na representação processual é sanável a qualquer tempo, que, de qualquer forma, já foi cumprida, mediante a juntada de nova procuração, sendo ratificados todos os atos realizados anteriormente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ARNALDO LEMPKE
, às fls. 85/104, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que julgou extinto o processo pela perda superveniente do interesse de agir em relação ao despejo e o condenou a pagar os alugueis atrasados, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), além das parcelas vencidas até a desocupação do imóvel, em favor da
LOJA MAÇÔNICA MARIO BHERING N.º 7
.

A sentença, ainda, o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Nas razões recursais, o Apelante requer a nulidade ou a reforma da sentença, sustentando o defeito na representação da Apelada e a falsidade de documento.

Nas contrarrazões, às fls. 107/111, a Apelada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000806-30.2014.8.08.0007

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ARNALDO LEMPKE

ADVOGADO : ARNALDO LEMPKE

RECORRIDA : LOJA MAÇÔNICA MARIO BHERING N.º 7

ADVOGADO : PONCIANO REGINALDO POLESI

MAGISTRADA : WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à averiguação do defeito de representação e de falsidade de documento, no bojo da demanda de
despejo de imóvel não residencial c/c com cobrança de alugueis proposta pela entidade Apelada em face do Apelante.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de defeito de representação da Apelada, bem como reconheceu a ausência superveniente de interesse de agir desta em relação ao pedido de despejo, e, por conseguinte, julgou procedente o pedido de cobrança, condenando o Apelante ao pagamento dos alugueis atrasados no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), além das parcelas vencidas até a desocupação do imóvel.

A sentença, ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação (fls. 77/79).

O Apelante pretende anular e/ou reformar a sentença recorrida, sustentando o defeito na representação da Apelada e a falsidade de documento (fls. 85/104).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 107/111).

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que o Apelante alega a existência de defeito de representação e a falta de autorização da entidade Apelante para ser representada pelo então patrono subscritor da inicial, haja vista a ausência de apresentação da
Ata da Sessão Especial de Posse da Administração da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Mario Bering nº 07, Oriente de Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, para o período de 2013/2014
, às fls. 06 e verso, devidamente averbada em cartório.

Segundo o Apelante a referida ata de eleição nunca foi averbada no cartório porque foi “fabricada”, tendo o patrono da Apelada se intitulado representante legal da loja maçônica e outorgado procuração para si próprio, embora não pertencesse ao quadro de associados da entidade.

O patrono da Apelada foi intimado para comprovar a regularidade da representação, mais precisamente, a averbação da eleição da diretoria do período de 2013/2014 (fl. 58).

Na sequência, o patrono da Apelada juntou a procuração assinada pelo novo representante da legal, eleito em 2018, assim como a ata da eleição de 2018 e a sua averbação em cartório, sendo ratificados todos os atos anteriores praticados pelo advogado (fls. 60/63).

O Apelante alega que a juntada posterior da procuração outorgada pela nova diretoria não supre a irregularidade quanto ao defeito da representação e à falta de autorização, notadamente diante da falsidade daquele documento, o que, a seu ver, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nos termos do disposto no art. 76,
caput
e § 1º, I, do CPC,
[...] Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício [...]
.
Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor [...]
.

A Magistrada
a quo
fundamentou na sentença recorrida que
[...] embora o autor tenha se esquivado de trazer a comprovação da averbação da eleição de 2013/2014,
a instituição autora não apoiou as alegações do requerido quanto a falsidade do documento. Ao invés disso, a autora deu poderes ao subscritor da inicial para representá-la e ratificou todos os atos praticados, de forma que entendo que não há elementos nos autos suficientes para se entender pela falsidade documental alegada pelo requerido [...].

Diante desse quadro, não vejo a necessidade de discutir eventual falsidade do documento de eleição da diretoria do ano de 2013/2014, sobretudo quando anexado aos autos a ata de eleição da nova diretoria. Assim, se o documento, inquinado de falso, não tem relevância ou influência na decisão da causa, inexiste interesse prático no processamento de incidente de falsidade.

Ademais, a irregularidade na representação processual é sanável a qualquer tempo, que, de qualquer forma, já foi cumprida, mediante a juntada de nova procuração, sendo ratificados todos os atos realizados anteriormente.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando que se mantém intocável a condenação do Apelante nos ônus sucumbenciais, majoro, nesta fase recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0000806-30.2014.8.08.0007_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)